Tribunal: TJMT
Processo: 0018337-53.2016.8.11.0015
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018337-53.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE TIRO SINOP - CNPJ: 14.388.135/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO LEITZKE - CPF: 009.189.251-18 (APELANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - CPF: 002.419.142-64 (ADVOGADO), RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO - CPF: 000.256.091-73 (ADVOGADO), LARISSA GABRIELA CRIVELARO LEITZKE - CPF: 012.620.431-40 (APELANTE), ASSOCIACAO DE TIRO SINOP - CNPJ: 14.388.135/0001-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 89, DA LEI 9.099/95
–
INVIABILIDADE - REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 77 DA LEI MATERIAL PENAL NÃO PREENCHIDOS - PRERROGATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, COM BASE NO ARTIGO 28-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO RESTRITA AOS PROCESSOS EM CURSO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A REALIDADE DELITUOSA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA NA FASE EXTRAJUDICIAL -

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO – OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO -

RECURSO DESPROVIDO
.

A iniciativa de proposta de suspensão condicional do feito é prerrogativa exclusiva do Órgão Ministerial, não sendo permitido a autoridade judicial decretá-la de ofício ou mesmo de apreciá-la a pedido dos beneficiários, da mesma forma que não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre o benefício, haja vista ser o
Parquet
o titular da ação penal pública.

Quanto a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou-se o entendimento de que sua aplicação é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia

Não há como absolver os apelantes quando os elementos dos autos demonstrarem robustez probatória suficiente para sustentar a condenação.

A redação do art. 387, IV, do CPP apenas instrumentalizou de forma mais eficaz o que já era determinado e previsto pelo direito material (Código Penal) sendo certo que a obrigação de reparar o dano é mero efeito secundário extrapenal e genérico da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível, assim, excluí-la do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação penal n.º 0018337-53.2016.8.11.0015 (código 284004), originária da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT, na qual,
Larissa Gabriela Crivelaro Leitzke, e Rodrigo Leitzke
foram condenados à sanção prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, imputando-lhes a pena de 01 (um) ano e 04(quatro) meses de reclusão, facultada a substituição por duas penas restritivas de direitos, nas modalidades de: a) prestação pecuniária no valor correspondente a um salário mínimo por ocasião do pagamento, para cada um, e b) limitação de final de semana, bem como pena pecuniária de 13 (treze) dias multa. Além da reparação dos danos causados no valor de e R$ 101.468,67 (cento e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), com base no inciso IV, ao art. 387, do CPP. (sentença – Id. 76296046-pág. 1-3).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso.

Aduz em sua defesa as seguintes teses:

... I - Preliminarmente, requer-se a reforma da decisão e que sejam os autos remetidos ao Ministério Público para que ofereça a proposta de Suspensão Condicional do Processo prevista no Artigo 89, da Lei 9.099/95, ou,
caso não entenda dessa forma, que proponha acordo de não persecução penal, com base no artigo 28-A, do Código de Processo Penal;

II — Caso não seja acatada a preliminar suscitada, Requer a ABSOLVIÇAO dos APELANTES, com fulcro no Artigo386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, haja vista não haver prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o in dubio pro réu;

III – Caso assim não seja o entendimento de Vossas Excelências, pelo Princípio da Eventualidade, que seja acolhida a tese de atipicidade da conduta, nos termos do Artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal;

IV - Por fim, requer a reformada decisão, afim de excluir a fixação de valor mínimo de reparação de danos causados pela infração a vítima, haja visto não se ter prova efetiva do dano material sofrido pela vítima. (Id. 61238731).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 76296069).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP 1, adotou
“per relationem”
as contrarrazões lançadas pelos representantes do Ministério Público da instância singular, (Id. 76296065/069), opinando pelo desprovimento dos recursos interpostos. (Id. 77066998 - TJ/MT)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer a aplicação da suspensão do processo, nos termos do artigo 89, da Lei nº 9.099/95, sob argumento de que a causa de aumento aplicada não obsta a aplicação da sursis processual, e sim a continuidade de delitos, conforme prevê as Súmulas n° 723 do STF e 243 do STJ.

Pois bem.

O artigo 89,
caput
, da Lei nº 9.099/1995, dispõe:

“Art. 89.
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois anos a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena
(artigo 77 do Código Penal)”. (sic) n.n.)

A suspensão condicional do processo, instituto despenalizador, rege-se principalmente pelo princípio da oportunidade regrada, ou seja, em algumas hipóteses taxativamente previstas em lei, pode o Ministério Público, titular da ação penal, dispor da
persecutio criminis
para propor alguma medida alternativa, não se tratando, portanto, de direito subjetivo do réu, mas de ato discricionário do
Parquet
.

Vejamos:

“Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89): natureza consensual: recusa do Promotor: aplicação, mutatis mutandis, do art. 28 C. Pr. Penal. A natureza consensual da suspensão condicional do processo - ainda quando se dispense que a proposta surja espontaneamente do Ministério Público - não prescinde do seu assentimento, embora não deva este sujeitar-se ao critério individual do órgão da instituição em cada caso. Por isso, a fórmula capaz de compatibilizar, na suspensão condicional do processo, o papel insubstituível do Ministério Público, a independência funcional dos seus membros e a unidade da instituição é aquela que – uma vez reunidos os requisitos objetivos da admissibilidade do sursis processual (art. 89 caput) ad instar do art. 28 C. Pr. Penal - impõe ao Juiz submeter à Procuradoria-Geral a recusa de assentimento do Promotor à sua pactuação, que há de ser motivada”. (HC 75343/MG, Relator (a) p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDAPERTENCE, DJ 12.11.1997, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2001)

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

“trata-se de um instituto de política criminal, benéfico ao acusado, proporcionando a suspensão do curso do processo, após o recebimento da denúncia, desde que o crime imputado ao réu não tenha pena mínima superior a um ano, mediante o cumprimento de determinadas condições legais, com o fito de atingir a extinção da punibilidade, sem necessidade do julgamento do mérito propriamente dito. É denominado, também, de sursis processual." (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. São Paulo. RT,2008, p. 782).

A Lei 9.099/95, em seu artigo 89, possibilita ao Ministério Público propor a suspensão do processo quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 da Lei Material Penal. Assim temos que a iniciativa de proposta de suspensão condicional do feito é prerrogativa exclusiva do Órgão Ministerial, não sendo permitido a autoridade judicial decretá-la de ofício ou mesmo de apreciá-la a pedido dos beneficiários, da mesma forma que não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre o benefício, haja vista ser o
Parquet
o titular da ação penal pública.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça amenizou o rigor dessa interpretação, e com a publicação do enunciado da Súmula 337, passou a admitir que ela seja feita também quando haja a desclassificação do crime ou caso de procedência parcial da pretensão punitiva, o que não é o caso dos autos, visto que a pretensão punitiva foi acolhida pelo Magistrado em sua totalidade.

De igual modo, quanto a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou-se o entendimento de que sua aplicação é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme atual jurisprudência uníssona desta Corte Superior, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia.

2. Se, ao decidir pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, o magistrado destacou que essa operação atingiria a melhor finalidade punitiva e educativa da pena, está justificado o implemento, inexistindo ilegalidade.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 649.091/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)” (sic).

Importante salientar que, os apelantes não confessaram em juízo a pratica delituosa, negaram os fatos, e o apelante Rodrigo, inclusive afirmou em suas declarações que assinou a Nota Promissória por temer à possibilidade de os participantes da reunião estarem armados.

Quanto a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena, nota-se que, para sua aplicação, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos constantes no art. 77, do CP, quais sejam:

“
Art. 77
-
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I
-
o condenado não seja reincidente em crime doloso
; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II
-
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III
-
Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
- A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Muito embora não tenha caracterizado a reincidência dos apelantes em crime doloso e a pena aplicada não seja superior a 01 (um) ano, a sentença objurgada está em consonância com o artigo 77, inciso III, do Código Penal, visto que a suspensão condicional da pena somente se faz possível nos casos em que não é cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Portanto, sendo o S
ursis
medida subsidiária em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se aplica no presente caso.

Sobre o tema, Rogério Greco esclarece:

“(...) Como resultado da interpretação literal do Código, portanto, a concessão da suspensão condicional da pena só será tecnicamente possível quando a reclusão ou detenção não ultrapassar a dois anos e na sentença
o juiz declarar não cabível a substituição por restritivas de direito
.
(GRECO, Rogério. Código Penal Comanetado. 10 ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2016. Pág. 245)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

...

IV - Porém, no que concerne apenas ao pedido de oferta de proposta da suspensão condicional do processo em grau de apelação (mérito não analisado no recurso especial e no recurso extraordinário, por falta de pressupostos de admissibilidade recursal), pela peculiaridade acima exposta, tenho que o entendimento desta Quinta Turma mereça prevalecer, no sentido de que: "Ainda que a prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos crimes denunciados tenha sido reconhecida no segundo grau de jurisdição, tem aplicabilidade o entendimento firmado no enunciado n. 337 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, sendo devida a análise da possibilidade de suspensão condicional do processo, caso o delito remanescente se amolde ao requisito objetivo previsto no artigo 89 da Lei n.9.099/95" (HC n. 367.779/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Min. Jorge Mussi, DJe de 17/02/2017).

V - Digno de nota que a proposta de suspensão da pena não subsiste, pelos motivos já exarados no v. acórdão da origem. Pode-se afirmar que o eg. Tribunal a quo, bem verdade, não deixou de prestar a devida jurisdição, pois refutou expressamente a tese de necessidade de oferta da suspensão condicional do processo e da pena, em recurso de embargos de declaração em apelação criminal, nos seguintes termos (fl. 273
): "A suspensão condicional do processo somente é aplicável no momento do oferecimento da denúncia, conforme previsto no artigo 89, caput da lei nº 9.099/95. A suspensão condicional da pena só é aplicada nos casos em que não houve substituição da pena, nos moldes do artigo 77, III do Código Penal
." Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Ordem concedida, de ofício, para anular o trânsito em julgado e, parcialmente, o julgamento do recurso de embargos de declaração em apelação criminal da origem, apenas para determinar a remessa dos autos ao d. Ministério Público, para que se manifeste sobre a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo, no que diz respeito ao delito remanescente.

(EDcl no AgRg no HC 632.003/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021).

Preliminar rejeitada.

VOTO (mérito).

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto dos autos da ação penal n.º 0018337-53.2016.8.11.0015 (código 284004), originária da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT, na qual,
Larissa Gabriela Crivelaro Leitzke, E Rodrigo Leitzke
foram condenados à sanção prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, imputando-lhes a pena de 01 (um) ano e 04(quatro) meses de reclusão, facultada a substituição por duas penas restritivas de direitos, nas modalidades de: a) prestação pecuniária no valor correspondente a um salário mínimo por ocasião do pagamento, para cada um, e b) limitação de final de semana, bem como pena pecuniária de 13 (treze) dias multa. Além da reparação dos danos causados no valor de e R$ 101.468,67 (cento e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), com base no inciso IV, ao art. 387, do CPP

Narra a denúncia que em:

“...Narram os autos de investigação que, entre os anos de 2014 e 2015, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados RODRIGO LEITZKE e LARISSA GABRIELA CRIVELARO LEITZKE, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, apropriaram-se de coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção em razão de oficio, emprego ou profissão, consistente no valor de RS 128.929,67 (cento e Vinte e oito mil, novecentos e Vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), pertencentes à vítima Associação de tiro de Sinop, consoante documento de fls. 12/46.

Consoante restou apurado no presente caderno investigatório, o denunciado RODRIGO LEITZKE foi presidente, pelo biénio 2014/2015, da Associação de Tiro de Sinop, sendo que sua esposa, a acusada LARISSA GABRIELA CRIVELARO LEITZKE, o auxiliava na execução das atividades inerentes á presidência da referida associação.

Infere-se dos elementos de informação que, durante o período em que foi presidente da Associação de Tiro de Sinop, o acusado RODRIGO, com o auxílio de LARISSA, apropriou-se de valores pertencentes a associação, cuja monta perfaz a quantia de R$ l28.929,67 (cento e Vinte e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e sessentae sete centavos).

Ocorre que, ao fim do mandato do acusado RODRIGO e com a posse da nova mesa diretora, verificou-se que o saldo existente na conta corrente da Associação de Tiro de Sinop era muito aquém do esperado e, portanto, representante se alguns sócios da vítima contataram o acusado RODRIGO visando obter informações quanto a contabilidade da associação.

Após diversas escusas do acusado em prestar informações, em data não indicada, foi realizada uma reunião, ocasião em que os acusados RODRIGO e LARISSA confessaram a apropriação indébita do valor de R$ 101.468,67 (cento e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), sendo que estes emitiram nota promissória a fim de garantir o pagamento da monta em questão (fl. 15).

Conquanto, após a reunião, foi realizada pericia extrajudicial que concluiu que o valor apropriado, em Verdade, foi de R$ 128.929,67 (cento e vinte e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos)

...” (Id. 76294480).

Após instrução processual, a autoridade judiciária, por entender que as provas juntadas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação, proferiu a sentença absolutória nos seguintes termos:

“(...) Fundamento e decido

Na espécie dos autos o Ministério Público endereçou a presente ação penal contra os denunciados Rodrigo Leitzke e sua esposa Larissa Gabriela Crivelaro Leitzke, dando-os como incursos no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, afirmando que os mesmos apropriaram-se da quantia de R$ 128.929,67 pertencente à ATS, sobre cujo numerário tinham a posse/poder valendo-se ele da condição de Presidente da ATS - Associação de Tiro de Sinop (vítima) no biênio 2014/15, e ela da condição de esposa e auxiliadora nas tarefas inerentes à Presidência.

Com efeito, dispõe o artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, verbis:

Caput -

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena – Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

Inciso I - .....

Inciso II - .....

Inciso III – em razão de ofício, emprego ou profissão.

De se ver, que a imputação constante da denúncia é de apropriação indébita qualificada, pela circunstância de que os denunciados teriam praticaram o crime aproveitando-se essencialmente da confiança que desfrutavam perante os demais associados da ATS à frente de sua administração, por conta do exercício do cargo (ofício) de Presidente pelo réu Rodrigo junto à vítima.

Assim, é inaplicável ao caso o artigo 89, da Lei 9.099/95 (instituto do sursis processual) como pretende os réus, haja vista que a pena prevista para a imputação constante da denúncia é superior a 1 (um) ano de reclusão, ficando, desse modo, rejeitada tal pretensão suscitada nos memoriais finais pela ínclita defesa, como pedido preliminar.

Passando à análise de mérito, tem-se que o conjunto probatório revela induvidosamente a procedência total da ação penal.

Senão vejamos:

A materialidade delitiva está demonstrada no bojo dos autos, em especial pelo Boletim de Ocorrência (fls. 16/18), documento/confissão (fls. 19/20), nota promissória emitida em favor da ATS pelos réus como garantia do pagamento do valor confessado da apropriação (fl. 21), laudo pericial com os documentos que o acompanharam (fls. 48/59) e documentos acostados aos anexos I, II e III do Inquérito Policial.

Em suma, esses documentos supramencionados, corroborados por toda a prova oral (indiciária e judicial colhida sob o crivo do contraditório), provam na hipótese vertente a ocorrência do delito de apropriação indébita com a causa de aumento de pena (art. 168, § 1º, III, CP), haja vista que os acusados estando à frente da administração da Associação de Tiro de Sinop (vítima), apresentavam balancetes indicando existir certo numerário na conta bancária da ATS, mas quando a nova diretoria assumiu, seus membros foram surpreendidos com outra realidade, eis que encontraram a aludida conta bancária praticamente zerada, apontando uma auditoria realizada que o desfalque atingiu o montante de R$ 128.929,67 (cento e vinte e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).

Com relação à autoria desse crime, ela também restou completamente elucidada, recaindo inexoravelmente nas pessoas dos réus.

É verdade que mesmo contra todas as evidências, os denunciados nas vezes que prestaram suas declarações, quer na fase inquisitorial como em Juízo, não confessaram a prática do crime.

Entrementes as negativas dos réus não encontram sustentação nas demais provas produzidas nos autos, quer de natureza documental, como a oral.

Demonstrando que os réus são os autores do crime de apropriação lhes imputado na denúncia, começo esse enfrentamento com os olhos voltados na prova oral. Nessa seara observa-se da leitura dos depoimentos das testemunhas na fase policial, como da escuta do conteúdo de seus áudios arquivados nas mídias digital, referente a colheita da prova na fase judicial, que são eles convergentes nos pontos que interessam à realização da verdadeira justiça.

Assim, foi escolhido por este Sentenciante o depoimento da testemunha Marcelo Picchi Garcia, pela riqueza de detalhes, como a fonte de onde emerge o seu tranquilo convencimento acerca da autoria que recai sobre os denunciados.

Eis na íntegra o depoimento, da testemunha Marcelo Picchi Garcia, transcrito da mídia digital anexada às fls. 200, dos autos, verbis:

Testemunha de Acusação Marcelo Picchi Garcia: ........
; Promotor: Segundo consta aqui nos autos, durante a gestão do Rodrigo na frente da associação de tiro, função que você exercia como tesoureiro né? Depoente: Isso; Promotor: Consta a informação de apropriação né, de mais de cem mil reais e enfim, consta a informação inclusive de perícia inicial que foi feita por um dos associados à época e uma série de acontecimentos que trazem aqui nesse processo, como é que tudo começou? Como chegou ao teu conhecimento essa informação? Dessa suposta apropriação de valores? Depoente: foi ele que falou (*referindo-se e apontando para o réu presente na sala); Promotor: ele mesmo que falou!; Promotor: Como foi essa conversa? Na verdade, a gente tinha a gestão, eu estava afastado dessa parte, eu não fazia, estava tesourando normalmente, eram coisas pessoais, eu trabalhei em empresa multinacional, eu era representante na região, virei gerente regional e foi passado para ele fazer, na época todo mundo concordou, era um nível de organização bem baixo a associação, a gente tinha plena consciência de que era baixo em termos de organização; Promotor: Precisavam ser mais informais você quer dizer? Depoente: É na verdade assim, se você pegar a risca o estatuto, ninguém cumpria nada ali assim, inclusive meu nome tá envolvido, por eu ser um tesoureiro acontecer um fato desse, pra mim não é nenhum pouco gostoso, é um fato de desgosto muito grande né, e a gente começa a estudar mais o estatuto, tem uma série de formalidades que não eram cumpridas, dentro lá, mas a gente tinha um grupo de pessoas que pegou uma associação que era nada, estava praticamente extinta e começamos a levantar isso na base de confiança, na base de dividir as funções ali, quem faria o que e tal, mas pela formalidade eu fui eleito o tesoureiro, na época passei a não atuar mais na tesouraria apesar de trabalhar retroativamente na diretoria e as prestações de contas eram feitas normalmente, tudo certinho, tinha pouco dinheiro até então e chegou um momento em que a gente ganhou, não sei se é o termo, mas a prefeitura cedeu um terreno que a gente construísse e nisso despertou um interesse muito grande da população em si participar né, porque a partir desse momento a gente tinha estrutura física, porque digamos assim, a gente tinha problema com a área anterior, porque era uma pessoa por aluguel, era problemático e começou a entrar dinheiro, entrar dinheiro e houve um momento, só que a diretoria nossa estava acabando, falei beleza, tá lá, vamos acabar, em um momento de passagem a diretoria, a gente passou a diretoria tudo certo, foi lá o Bermal que era o tesoureiro que assumiu da época que foi na casa do Rodrigo lá e pegou todos os documentos e informou que não tinha dinheiro da conta, que no extrato não tinha dinheiro na conta, o dinheiro não foi depositado na conta, ai

o Rodrigo falou que teria usado o dinheiro que não tinha mais o dinheiro pra colocar lá no lugar, e ele apresentou o valor de cento e quatro mil reais, não lembro exatamente, inclusive até fizeram um termo lá, uma promissória também foi passado pro clube desse valor tudo; Promotor: O termo foi assinado no escritório do Bermal? Depoente: Sim.; Promotor: Foi nesse momento que o Rodrigo relatou com você? Depoente: Não, ele falou antes na casa dele, não conseguimos por telefone e ficamos lá na porta da casa dele esperando, chegou veio e falou que não tinha, inclusive foi o mesmo que me eximiu falou que eu não tinha relação quanto a isso, mas falou que não tinha pra repor o caixa, foi usando, foi usando, foi o momento que tomei conhecimento, até então a prestação de conta era feita no caixa alto, era feito como se tivesse o dinheiro, não tentou esconder algum gasto não, ......só pegou e usou o dinheiro.; Promotor: A movimentação, por exemplo os cheques, exigia assinatura dele e sua? Depoente: A minha e a dele.; Promotor: Como ele fazia então esse.; Depoente: Não entrava o dinheiro, na verdade assim eu não vi o dinheiro entendeu, me informaram que estava na conta.; Promotor: Entendi; Depoente: Tá, e o dinheiro não entrou na conta, eu não sei como é que foi feito, se eu vi alguém fazendo alguma coisa com o dinheiro não, as pessoas iam lá e davam o cheque pra eles, agora como esse dinheiro, não entrou na conta do clube, esse dinheiro foi tirado antes de entrar entendeu, oficialmente esse dinheiro não entrou, entrou assim porque você entrega pra pessoa que pagou mas esse dinheiro não chegou nem entrar, se pagavam em conta esse dinheiro, se depositavam na conta de alguém, não sei como, não tem como eu saber, não fiz uma investigação nesse nível assim; Promotor: A Larissa não era associada né? Depoente: Na verdade é, porque assim, pelo estatuto, toda pessoa, a minha esposa eu cheguei a entrar no CR dela, como sócia assim entendeu, então o clube abria esse estatuto, então a gente abria esse lado da esposa ser sócio também, algo familiar do tipo assim.; Promotor: No caso aqui, qual teria sido a participação da Larissa? Depoente: Ela que sabia onde estava o dinheiro, tinha escritório lá na casa deles lá e ela que recebia do pessoal; Promotor: Então na prática era feita pelos dois? Depoente: Isso, pelo Rodrigo e pela Larissa; Promotor: Na reunião, os dois estavam presentes? Depoente: Do Bermal sim, assinado até então; Promotor: Os dois relataram e assumiram? Depoente: Na verdade assim cara, faz três anos né, se a pessoa realmente assumiu eu tô exagerando minha capacidade de memória, mas assim, os dois assumiram que pegaram o dinheiro, eu nem conversava praticamente, era mais o Rodrigo a respeito disso, mas anteriormente sim, mas até isso acontecer eu não sei, a gente estava na diretoria num nível de confiança alto ali.; Promotor: Deixa eu te esclarecer, não adentrando a fase de alegações finais devidamente, mas, a princípio o que a gente visualiza? Uma associação que quem faz parte da associação formalmente em tese a grosso modo minha primeira impressão de quem tá de fora são só; Depoente: Os escritos.; Promotor: Exatamente, e

o nome da Larissa, que nosso questionamento é, a Larissa, o que ela fazia e ai vem essa informação que você está trazendo que ela fazia, que ela também auxiliava nas partes; Depoente: Ela fazia cobrança; Promotor: Então ela tinha também sob o domínio o dinheiro que entrava; Depoente: Acho que até mais que o Rodrigo, porque ela que pegava o dinheiro na mão; Promotor: Hum, hum, ótimo, assim fica mais claro; Depoente:
Porque o dinheiro não foi tirado de contas, a conta quando entregou tinha dezenove mil reais e estava lá, não é que ele fraudou, simplesmente pegou um dinheiro que era pra depositar na conta do clube e não depositou, antes do dinheiro entrar no clube entendeu, na verdade entrou pelo escritório do clube mas não entrou na conta
; Promotor: Hum, entendi.; Depoente:
Dava pro clube que tinha recebido mas não entrava na conta e não tinha despesa pra sair esse dinheiro entendeu, não tinha nada sendo feito, não tinha transição, não tinha nada
; Promotor: Ai quando você foi na Delegacia você relata o seguinte no final do seu depoimento
‘que soube através da diretoria que o dinheiro jamais chegou a entrar na conta do clube e que a Larissa ao invés de depositar o cheque recebido na conta da associação, deposita em sua conta bancária pessoal e sacava na boca do caixa
; Depoente: É, isso foi informação que eu tive não oficial, eu não vi isso acontecendo, você entendeu, eu não estava junto, mas a linha é a mesma entendeu, é o que a gente escuta.; Promotor: Eles não relatavam como essas operações era feitas, eles não falaram? Depoente: Como saiu o dinheiro lá? Não, eu tinha informação, por exemplo, eu tenho informação de sócios que foi lá e pagou e não existe o depósito dele na conta, entendeu? Pagou o cheque pra Larissa, o dinheiro não está na conta, não existiu esse deposito na conta entendeu, a conta ficou vários meses sem movimentação; Promotor: Perfeito, sem mais perguntas; Advogado: O período que você permaneceu ali como tesoureiro e o Rodrigo na presidência, os cheques eles poderiam ser emitidos e assinados só pelo Rodrigo? Depoente: Não, eu tinha que assinar; Advogado: E você deixou algum talão assinado? Depoente: Não, nunca; Advogado: Então se o Rodrigo recebesse esses valores e depositasse em conta ele conseguiria usar o dinheiro? Depoente: Se ele depositasse na conta do clube não conseguiria; Advogado: Ele tinha cartão, alguma coisa que ele podia usar? Depoente: Não, era obrigatório os dois ter acesso, tanto que não saiu dinheiro nenhum; Advogado: Você disse agora,
só pra ficar bem claro, vocês pagavam o aluguel antigamente no local clube de tiro?
Depoente: Pagava sim, na verdade o estante de tiro era pago no aluguel sim; Advogado: Entendi, e a sede, o senhor disse era da empresa do Rodrigo né? Depoente: É, ele usava o escritório dele para receber as pessoas; Advogado: E ele recebia algum tipo de aluguel? Alguma contra prestação por isso? Depoente: Não; Advogado: Sabe se a Larissa recebia algum tipo de salário? Depoente: Não; Advogado: Não? Ela efetuava as cobranças gratuitamente? Depoente: Não, no começo ela recebia dez por cento e quando eu estava na gestão de tesoureiro fiz o compromisso com ela e ela recebia e isso era comprovado.; Advogado: O Bermal, Francisco Bermal, disse em depoimento agora a pouco que quando essa situação se iniciou foi até sua residência e você disse que o dinheiro estaria na sua conta.; Depoente: Não, eu não disse que estaria na conta, o que eu disse que o dinheiro tá com o Rodrigo e o Rodrigo afirma que tá na conta e não só na conta, tinhas cheques, porque assim, como entrou muito dinheiro naquele período, tinha cheques pré-datados, a gente fazia, porque é clube, não tem nada a vender, no caixa do clube se for pra receber daqui seis meses não tem problema, mas aceita, eles diziam que tinha uma parte do clube, agora eu afirmar que que tinha dinheiro na conta não, até porque eu não tinha visto.; Advogado:
Você participou da apuração e do levantamento desses valores? Depoente: Não,
porque eu me dispus com a diretoria atual e eu fui expulso do clube com uma aberração que não gostei que inclusive entrei para outro clube, eu entrei por danos morais porque eles me acusaram por um negócio que, na verdade não é que acusou né mas, tentaram me responsabilizar, inclusive com umas coisas muito, não chega a ser de bom tom mas até ilegal mesmo ‘ah se você não fizer a gente vai te denunciar’ coisas desse tipo assim, o clube era um lazer eu trabalhei naquilo por trabalhar,
fiz aquele negócio crescer, hoje é um baita clube e fui expulso por uma prioridade de não cumpri o estatuto e eu não tive mais participação entendeu da apuração, a única apuração que eu vi foi a que ele fez e me passou, não lembro exatamente o valor, eu até estava procurando, acho que foi juntado, uma promissória um termo né;
Advogado: Teve algum tipo de coação contra o Rodrigo? Pressão psicológica? Depoente: Jamais, ele que marcou o lugar inclusive, que ia lá no Bermal e tal e a gente foi lá; Advogado: O senhor sabe se teve algum tipo de ameaça posteriormente parte do Lair ou por parte do Cláudio Borges? Depoente: Eu nunca vi; Advogado: O senhor já foi ameaçado pelo Lair? Depoente: Ameaçado não, foi aquilo que eu falei de coação, o Reinaldo e o Lair foi à minha casa e falava

‘você tem que arrumar esse dinheiro senão você tá no bolo e tal’ eu falei que não tô, eu não tô, eu não devo nada, pode ir lá, eu não me preparei nada pra vir aqui falar com vocês porque foi o que aconteceu, eu não tenho nada pra dever entendeu, então assim, tenta abrir minhas contas vê se entrou algum dinheiro a mais, eu posso trazer o extrato se vocês quiserem, agora se ele fez alguma coisa pro Rodrigo eu não sei, não falo falar que fez e posso falar que não fez.; Advogado: Sem mais Excelência.; Depoente: Durante nossa reunião, foi uma reunião muito indignada, eu mesmo era um indignado, mas a gente tem que por nossas razões na frente disso né, porque eu acho que fui o mais lesado nessa brincadeira, tinha incluído meu nome, por causa que meu nome estava vinculado.; Juiz: Por conta da sua condição de tesoureiro? Depoente: Por causa da minha condição de tesoureiro, sim, entendeu, eu não deveria ter deixado meu nome lá eu devia ter trazido uma carta de renúncia pro Rodrigo ‘tá aqui, não vou mais participar’ mas ai você pega um clube que tá quase extinto, você vai na confiança, e eu estava com um problema grande também, com filho na UTI, nasceu prematuro, tudo, eu nem tinha cabeça pra ir atrás desse tipo de coisa entendeu, mas eu estava trabalhando no clube, ajudando a montar projeto, a fazer, essas coisas entendeu, então assim, eu acho que fui o mais prejudicado, eu montei um baita clube ai e tá todo mundo lá brincando e eu tô aqui aguardando a justiça demorada.; Juiz: Foi essa diretoria que expulsou? Depoente: Foi, que não segui nada no estatuto, não avisou, não botou em ata na assembleia, votou na assembleia, mas sem pautar e uma assembleia que eu estava viajando, estava em uma convenção da empresa, fora daqui e tal e não podia ir, mas não estava pautado então nem vou mandar um representante né, para apresentar defesa e tudo, mas a diretoria fez isso, existe até uma ação inclusive minha civil né, eu não sei se cabe criminal isso.; Juiz: Na notícia crime, deflagrado aqui, a instauração do inquérito policial, através de uma notícia crime sob escrita por você.; Depoente: Minha, fui eu que fiz.; Juiz: Contra o Rodrigo? Depoente: Sim. Fui eu fiz, a hora que tomei conhecimento dos fatos, qual o órgão que atua, nós entendemos como corrupção né, o Ministério Público; Juiz: Aqui também foi colocado pela defesa, a questão, de que ela a dona Larissa, ela prestou serviço e foi perguntado as testemunhas se ela recebia pelo serviço prestado, única pessoa que disse que ela recebia foi o senhor, explica melhor, foi definido isso?.; Foi.; Juiz: Foi numa assembleia onde estava todo mundo presente? Depoente: Foi em uma reunião da diretoria, mas assim, eu falo isso da parte inicial, quando eu estava como tesoureiro, tá; Juiz: Mas foi feito na diretoria? Depoente: Foi, é que assim, por exemplo nosso secretário era ausente total, não assinava, não fazia ata, não assinava, se você for ver, esse dinheiro, teoricamente não sou do clube e nem sócio, porque por causa do estatuto, ele tem que ter o nome provado pela reunião de diretoria, o secretário tem que colocar isso em ata, ai o presidente autoriza eu, tesoureiro, ir lá receber, nunca recebi autorização para receber nada de ninguém entendeu, então assim, existe a parte formal e a parte que era feito informalmente, eu não cumpri meu nome nessa parte mas não tenho dúvida, nunca neguei pra ninguém, mas eu, várias pessoas também, entendeu, agora quanto aos dez por cento se foi estipulado, eu acho que acaba esquecendo, só que foi pago os dez por cento tá, tipo eu não devia nada pra eles, estava tudo dentro do estabelecer.; Juiz: Na gestão do Rodrigo, a senhora Larissa prestou serviço e tinha dez por cento sobre as anuidades.; Depoente: Isso, se você pegar uma prestação de conta nas atas do clube lá tem o porcentual dela, só que assim, eu não sei se essas outras pessoas que vieram falar porque, provavelmente não se lembra ou algo desse tipo entendeu, porque isso é uma coisa muito detalhe de custo, por exemplo tem uma história de um cheque ai que eu assinei, existia a conta mesmo, que

cheque voltou na outra gestão, existia despesas, inclusive quem foi buscar o cheque foi o Lair, que ele é a nova diretoria, ele foi lá entregar pra eu assinar porque já estava fazendo despesas entendeu, a outra diretoria estava trabalhando dentro já, depois que foi eleita e antes de ser eleita também, a gente trabalhava junto lá, se abria pra todo mundo, quanto a isso era bem transparente, até por isso num nível de confiança, sabiam que eu não estava a toa como tesoureiro, entendeu, tudo mundo participava, eu, Lair, Reinaldo, Bermal não, mas todo mundo participava da diretoria entendeu, agora uma coisa exclui outra, eu não sei se estou entrando em pontos que não deveria entrar, vocês me interrompam se eu estiver, se existe uma dívida do clube com alguém, você não simplesmente abre o caixa e pega entendeu, não é assim que funciona, você apresenta um recibo, uma prova prestação de conta e receba, e não simplesmente ‘tá aqui o dinheiro’, passar a mão não é assim.; .. e outra está muito longe de ficar perto desses valores; Juiz: Eu pergunto pro senhor também, o seguinte, quando se detectou que havia uma falta de dinheiro, vocês chamaram

o Rodrigo, pra explicar porque que havia falta e naquela situação ele acabou falando ‘lancei mão de um valor e não consegui devolver’ foi nessa reunião? Depoente: Foi, eu falei como é que você gasta um dinheiro assim? Porque era

um dinheiro recém entrado no clube né, eu falei tenho quatro filhos cara, tenho empregada em casa, eu tenho uma despesa alta, eu não consigo gastar cem mil reais em dois meses, foi bem no finalzinho que entrou o dinheiro do clube; Juiz: Ai vocês foram para uma reunião lá no Bermal e formalizou esse termo ai? Depoente: É, o Rodrigo falou tal hora vou lá no Bermal, não sei por iniciativa de quem, se foi do Bermal, de fazer um termo lá, uma nota promissória; Juiz: Posteriormente a isso, o Rodrigo e a dona Larissa chegaram a fazer uma gestão no sentido de olha ‘aquilo que nós fizemos não é bem assim, porque nós temos documentos que comprovem que nós gastamos dinheiro em atividades, investimentos dentro do clube? Depoente: Olha, pra mim não, mas eu deixei de participar, não é o momento, porque começou, aquela questão que eu te falei deles ir na minha casa e falar que eu estava envolvido, porque eu não roubei ninguém cara, não tem o que colocar porque é uma questão moral entendeu, eu não tenho nada a ver com isso entendeu, mas ai eu me afastei um pouco da diretoria por essa conduta do Lair e do Reinaldo e eu passei e me afastei e fiz a denúncia pública aqui.; Juiz: O senhor sabe me dizer se o Rodrigo e a Larissa tentaram excluir o valor ainda que parcialmente apresentando documentos que eles comprovassem no clube, não é bem aquele valor, tentaram restituir o valor pra liquidar o problema ou não procuraram? Depoente: Pra mim não chegou nada, único contato que eu tive com o Rodrigo depois disso foi que o Rodrigo me ligou um dia e falou para mim que estava dificuldade de arrumar emprego e que ia tentar acertar conta, mas que ele estava com dificuldade de conseguir emprego justamente pelo inquérito ai, por causa da denúncia que eu tinha feito, se poderia tirar a denúncia, a situação pra mim é simples, não sei nem se dá pra tirar a denúncia do ministério público depois, mas eu acho que não até né, mas eu falei se acerta com o clube lá cara, se você fizer um acordo deixa de ser roubo né, ai posso sentar com os cara e ver se está tudo certo a conta que ele passou se passou certo do clube, ai eu retiro”.

Pois bem. Na exploração desse depoimento, que como dito alhures, está em harmonia com o conjunto probatório, extrai-se em resumo e no que interessa ao caso, o seguinte:

a) nos últimos meses do mandato do réu Rodrigo no cargo de presidente da Associação de Tiro de Sinop (vítima), o mesmo cumulou a função de tesoureiro, sendo que em tudo era auxiliado pela esposa, no caso a co-ré Larissa, inclusive que era a ré que tinha mais contato com os numerários que entravam na vítima;

b) que essa cumulação acorreu por conta de que o tesoureiro oficial, escolhido no biênio 2014/15, no caso Marcelo Picchi Garcia, por problemas pessoais precisou se afastar da frente da tesouraria da ATS;

c) nesse tempo em que houve a cumulação dos cargos, o Rodrigo auxiliado pela esposa Larissa (acusados), ficaram com o completo domínio sobre os dinheiros que entravam na ATS (vítima) referente às anuidades, contribuições, joias pela admissão de novos sócios e outras receitas;

d)
que os réus à frente da administração da ATS nesse período, tinham a confiança neles depositada pelos demais membros da diretoria, e com isso ficavam sob seus cuidados as finanças, compreendendo a posse do numerário que entrava na Associação, foi quando num dado momento passaram a lançar mão de quantias de dinheiro pertencente à vítima em proveito próprio, ou seja para pagamento de gastos pessoais, para resolver seus problemas financeiros, particulares, etc, gerando um expressivo rombo em suas finanças;

e) que essa disponibilidade sobre os numerários da ATS só foi possível, porque os réus não chegavam a depositar na conta bancária os dinheiros que entravam, e sim permaneciam em mãos dos mesmos;

f)
com esse “modus operandi”, facilitado, reprise-se, pela relação de confiança que tinham junto aos demais membros da diretoria e associados, foram pegando dinheiro pertencente à vítima, com o propósito, segundo os réus, de reporem os valores ao caixa da ATS, mas não conseguiram, nada deu certo para eles, e na época da assunção da nova diretoria, quando lhes foi exigido o montante do dinheiro que, pelos balancetes deveria existir em caixa/conta bancária da ATS, não tinham mais consigo pois haviam gastado em coisas pessoais do casal.

Assim, com a impossibilidade dos réus restituírem o dinheiro pertencente à vítima, configurou a inversão da posse e a consumação do delito de apropriação indébita, com a causa de aumento de pena de que cuida o inciso III, 1 do artigo 168, do Código

Penal.

Para corroborar que essas assertivas representam a mais pura verdade, ocorreu uma reunião no escritório do novel tesoureiro (Sr. Bermal), com vistas a que fosse tirada a limpo toda essa situação, ocasião em que os réus foram questionados pelos presentes a respeito do saldo que deveria existir no caixa e conta bancária da ATS,
foi quando confessaram que se apropriaram de dinheiros pertencentes à vítima na ordem de R$ 101.468,67 (cento e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), tendo nessa oportunidade, os dois, assinado uma declaração nesse sentido
(fls. 19/20), na qual está grafado que estavam arrependidos, se comprometendo a devolver o numerário à vítima, inclusive, como garantia do pagamento emitiram nota promissória com o valor correspondente ao confessado (doc. j. fl. 21).

É evidente que em reuniões como essa que ocorreu no escritório do senhor Bermal, o clima, via de regra, é sempre tenso, porém nada autoriza nos autos, nem de longe, a conclusão de que os réus foram ameaçados ou coagidos a confessarem a apropriação objeto da denúncia, e muito menos a assinarem tais documentos.

Conquanto a análise das provas até aqui feita, evidencie, estreme de dúvidas, a responsabilidade penal dos réus, não se ignora que ainda existe um áudio (fls. 709/710 do anexo III, do IP) em que o acusado Rodrigo confessa a apropriação narrada na peça de abertura acusatória, para o então tesoureiro oficial Marcelo Picchi Garcia, mas que naquele período em que ocorreram os fatos estava afastado da função.

É provável mesmo que aludida gravação tenha sido feita sem o conhecimento do réu, conforme nas entrelinhas foi alegado pelo combativo advogado nos memoriais finais (fl. 272, in fine); no entanto, em nenhum momento em que a combativa defesa se manifestou no processo, ela rechaçou ou contestou o conteúdo da gravação, o que é mais um fator a reforçar o acerto da conclusão, colocando, na verdade, uma pá de cal sobre o assunto.

Mas finalizando essa tarefa de demonstrar a responsabilidade penal dos acusados, vale ainda menção as declarações de Larissa (co-ré), prestadas ao Delegado, afirmando que lá no escritório do Sr. Bermal, escutou seu esposo Rodrigo (co-réu) confessar aos presentes na reunião que

havia se apropriado de valores da Associação, em oportunidades diferentes, para fazer frente a despesas como aluguel, energia, mercado, etc..(fl. 85).

Assim, sem maiores delongas, tenho que os denunciados praticaram o delito tipificado no artigo 168, § 1º, inciso III do Código Penal, razão pela qual suas condenações é medida que se impõe, restando-me o dever de fixar as sanções dentre as cominadas, atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, artigo 5.º, inciso XLVI).

É o que passo a fazer, e nessa tarefa são observados os aspectos objetivos e subjetivos do artigo 59, do Código Penal.

(Id. 76296045/046).

A sentença transcrita merece ser mantida, pois, restou devidamente comprovado que os acusados se apropriaram dos valores descritos na denúncia.

Em que pese o apelante Rodrigo tenha negado em juízo a autoria dos fatos, nota-se que as declarações prestadas em juízo pelos informantes/vítimas Fabio Schwarz Shmit Crespo, Francisco Bermal, Marcelo Picchi Garcia e Lair José de Marchi (Relatório de mídias - Id. 76298452) somadas com as demais provas colacionadas, os recibos apresentados, a nota promissória assinada por ambos (Id. 72294483) e a ausência de prestação e contas comprovando as despesas efetuadas, revelam que, de fato, os apelantes praticaram o crime de apropriação indébita, prevista no 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, ao apropriar-se dos valores recebidos pela Associação de Tiros, pelo pagamento de mensalidade e taxas de adesão (joia), os quais, apropriaram-se do valor de R$101.468,67

(cento e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sete centavos), conforme consta na sentença combatida.

Embora os apelantes afirmem que a associação não permitiu que apresentassem documentos que comprovassem as despesas e pagamentos efetuados, durante toda a instrução processual fora oportunizado o contraditório e ampla defesa, contudo, os apelantes se desincumbiram de juntar aos autos contraprovas do alegado.

Desta feita, havendo demonstração efetiva de assenhoramento de quantia em dinheiro por parte dos decorrentes, impõe-se a manutenção da condenação.

Por derradeiro, a defesa requer a exclusão da fixação de valor mínimo de reparação de danos causados pela infração a vítima, haja visto não se ter prova efetiva do dano material sofrido pela mesma.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal assim estabelece:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV
-
fixará valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
;”

A nova redação ao inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, determinada pela Lei 11.719/2008, passou a tratar de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, possibilitando ao magistrado arbitrar seu valor quando da prolação da sentença penal condenatória, sem prejuízo da ação civil contra o acusado e contra o eventual responsável civil pelos danos materiais existentes.

No entanto, a eficácia da norma está vinculada à observância da sistemática processual existente. A sentença condenatória deve observar a devida correlação entre o pedido formulado e a decisão, oportunizando-se durante a instrução criminal o contraditório e a ampla defesa, de modo que se mostra como indevida sua fixação sem, antes, oportunizar a vítima a demonstração dos danos havidos, e ao acusado contraditar os termos do pedido indenizatório.

Aury Lopes Jr. nos leciona:

“(...) voltando ao art. 387 do CPP, para que o juiz penal possa fixar um valor mínimo para reparação dos danos na sentença, é fundamental que:

1.

exista um
pedido expresso na inicial acusatória
de condenação do réu ao pagamento de um valor mínimo para reparação dos danos causados, sob pena de flagrante violação do princípio da correlação;

2.

portanto, não poderá o juiz fixar um valor indenizatório se não houve pedido, sobe pena de
nulidade por incongruência da sentença
;

3.

a questão da reparação dos danos deve ser submetida ao contraditório e assegurada a
ampla defesa
do réu;

4.

somente é cabível tal condenação em relação aos
fatos ocorridos após a vigência da Lei n. 11.719/2008
, sob pena de ilegal atribuição de efeito retroativo a uma lei penal mais grave”.
(LOPES JR. Aury. Direito processual penal, 10ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 432).

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

"... PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO FIXADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSÁRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DEFERIMENTO.

1.
Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia
.

[...] 3. Recurso especial provido e execução provisória da pena deferida.

(REsp 1739851/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 6/11/2018).”

“...3. Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser oportunizado o contraditório ao réu, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. (REsp. n. 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1620494/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 1º/12/2016).

Não se pode perder de vista, aliás, que a previsão de ressarcir como obrigação de indenizar o dano causado, encontra-se clara no art. 91, I, do CP, que prevê como efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”.

Portanto, a redação do art. 387, IV, do CPP apenas instrumentalizou de forma mais eficaz o que já era determinado e previsto pelo direito material (Código Penal) sendo certo que a obrigação de reparar o dano é mero efeito secundário extrapenal e genérico da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível, assim, excluí-la do título judicial.

E Conforme Fernando Capez:

"a sentença condenatória quando determina valor mínimo para reparação pelos danos recorrentes da infração é:"meramente declaratória, uma vez que a obrigação de reparar o dano surge com o crime, e não com a sentença"
. (Capez, Fernando - Curso de Processo Penal. - 16. Ed. - São Paulo: Saraiva, 2009 - pg.473).

No presente caso, verifico que a irresignação não merece acolhimento. Isso porque, há pedido expresso às fls. 101 dos autos, e nas alegações finais (Id. 76296491/92), e, tendo o
parquet
requerido a indenização, oportunizando assim, aos recorrentes, rebaterem o pleito ao longo de toda a instrução, vejo plenamente viável a fixação do ressarcimento.

Nestas condições, improvejo o r
ecurso de apelação interposto pelo por
Larissa Gabriela Crivelaro Leitzke, e Rodrigo Leitzke,
mantendo na íntegra a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021